Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723818-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMOS BATISTA VIEIRA APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 25062366) noticiaram as partes, em petição (id. 25533376), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações no id.23681334 e id.23681357. Dessa forma, diante dos princípios da celeridade e economia processual, bem como dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação com pedido expresso para extinção do feito, possibilitada está a homologação do acordo. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 25533376, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Considerando a expressa renúncia do prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora